Tribunal: TJDFT
Processo: 0003004-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Flagrante delito. Provas.
1 – Elementos de informação produzidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para, em conjunto com as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, formar o convencimento do julgador.
2 - As circunstâncias do flagrante -- em local conhecido pelo tráfico de drogas, posse de drogas em pequenas porções, apreensão de dinheiro, seguida de apreensão de drogas com usuário, que afirmou tê-las adquirido da ré -- são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
3 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
4 - Apelação não provida.